Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730015-38.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA EDNA PEREIRA MAZON, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, MARIA EDNA PEREIRA MAZON DESPACHO Retornem, os autos, ao Juízo de origem para que certifique o transcurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A.. Após, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-autora, Maria Edna Pereira Mazon, para que se manifeste sobre a existência de inovação recursal quanto às alegações relacionadas à irregularidade da cláusula 6.1 das Condições de Reenquadramento, bem como sobre a aplicabilidade dos arts. 6o, inc. V, 39, incs. X e XIII e 46 do CDC P. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora